Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO DE 1/3. ADEQUAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME ABERTO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
2. A redução da pena, no crime tentado, tem como critério o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto maior a proximidade da consumação, menor a redução. Se quase consumado o delito, a pena deve ser reduzida no mínimo legal.
3. Sendo o acusado primário, a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e não indicando o caso concreto maior necessidade de repreensão, é cabível a fixação do regime inicial aberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.